Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718214-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAIR ALVES FERREIRA, NAIANNA ALVES FERREIRA, SILVSON JUNIO ALVES FERREIRA, NAYARA ALVES FERREIRA, NATALIA ALVES FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 191314637 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por NIAR ALVES FERREIRA E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o título executivo judicial formado nos autos do processo n. 32.159/97 alcança somente os servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo Sindireta; que o agravado Silvio Manoel Antonio Ferreira ocupava cargo representado por sindicato diverso; que somente as parcelas existentes entre janeiro de 1996 e abril de 1997 são devidas; que é necessário o sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR 21. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21. Parte isenta do recolhimento de custas. Contrarrazões no ID 52991203. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o agravante submete ao segundo grau de jurisdição três teses: a ilegitimidade ativa de um dos exequentes, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 e a limitação temporal do cumprimento de sentença. Em relação à última questão, a matéria não foi suscitada na impugnação de ID 188483837 (autos de origem), tampouco decidida no pronunciamento judicial impugnado. Desse modo, a submissão direta de determinada matéria ao segundo grau de jurisdição representa supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal que abordou a tese da necessidade de limitação temporal das parcelas objeto do cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à necessidade de suspensão do processo, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto Distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. No IRDR 21 (autos 0723795-75.2023.8.07.0000), houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Nesse cenário, deve ser feito distinguishing, diante da ausência de convergência entre a questão submetida à Câmara de Uniformização e o caso ora analisado, uma vez que o servidor não se qualifica como oriundo de fundações extintas. Ao contrário, ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria da Fazenda, da administração direta. Em outras palavras, sem que o Distrito Federal demonstre que o vínculo funcional do servidor se iniciou na administração indireta, com aproveitamento posterior, há particularidade que afasta a ordem de suspensão emanada no IRDR 21. Subsiste, portanto, a tese da ilegitimidade ativa de Silvio Manoel Antônio Ferreira, por violação ao princípio da unicidade sindical. Contudo, conforme salientado na decisão agravada, o exequente era filiado ao Sindireta, bem como as fichas financeiras acostadas demonstram sua vinculação ao quadro da Secretaria de Estado da Fazenda. Assim, se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado demonstrou sua filiação, detém, prima facie, legitimidade para executar o crédito. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento, destacou-se que conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade da exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto esta pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, a exequente, por ser servidora da Administração direta do Distrito Federal, era representada pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade.” (Acórdão 1829613, 07411539720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/4/2024). No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1851812, 07036464820238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora